Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-22.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008263-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO BESSA - CPF: 283.982.111-72 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
NÃO OCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCEÇÃO À REGRA -
repercussão geral reconhecida no Tema n. 350 do STF
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS –
CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL
–
DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF.

2.

Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação da segurada para outra atividade em razão de suas condições pessoais, a concessão da aposentadoria é devida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91

3.

Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs ns. 4357 e 4425, do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL FRANCISCO BESSA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez n. 1008263-22.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o presente sem resolução de mérito, face à ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 34255739 - Pág. 1 a 8), em síntese, alega que houve equívoco do magistrado ao proferir a sentença, em razão de o RE 631240 MG apontar no item quatro situações em que é possível a dispensa do prévio requerimento administrativo.

Alega, ainda, que
“o INSS analisou todos os pedidos da exordial, todavia, concedeu o auxílio-doença NB 621.593.703-0 até 18/01/2020, sendo assim, demonstrada cristalina a pretensão resistida do INSS”
– Id. 34255739 - Pág. 4)

No mais, sustenta que preencheu os requisitos da concessão de aposentadoria por invalidez em razão de sua incapacidade ser parcial e permanente, consoante laudo pericial, além das condições pessoais e socioeconômicas evidenciarem a inviabilidade da reabilitação profissional.

Por tais razões, postula provimento do recurso, com reforma da r. sentença, com majoração de 25% desde DER em 09/12/2014. De forma subsidiária, pugna pela manutenção do auxílio-doença até recuperação total ou concessão do auxílio-acidente.

Posteriormente, o apelante fez juntada de documentos novos ao fundamento de que comprovam sua incapacidade laborativa (Id. 34255744 - Pág. 1 e Id. 34255745 - Pág. 1).

Intimado, o apelado não apresentou as contrarrazões (Id. 145960152 - Pág. 1).

Instada a manifestar, douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do ministério público (Id. 35421972 - Pág. 1 a 2).

Ato contínuo, o Relator originário declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante Enunciado n. 1 da Turma de Câmara Reunidas de Direito Público e Coletivo (Id. 57348965 – Pág. 1 a 5).

Em resposta, o Relator da Turma Recursal suspendeu o processamento do recurso até o julgamento do Tema n. 1.053 do STJ (Id. 70917499 - Pág. 1).

Com o julgamento do supracitado Tema n. 1.053, os autos foram devidos a este Tribunal de Justiça (Id. 91320486 - Pág. 1)

Destaca-se que a empresa Forense Lab Perícia e Consultoria apresentou o laudo médico devidamente assinado, em cumprimento a determinação proferida em sentença (Id. 34255735 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL FRANCISCO BESSA, em face da sentença que julgou extinto o presente Ação Previdenciária sem resolução de mérito, face à ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo por estar sob pálio justiça gratuita (Id. 34255680 - Pág. 1), conheço do apelo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, relativo aos seguintes argumentos:

(i)

equívoco do magistrado ao proferir a sentença, em razão de o RE 631240 MG apontar no item quatro situações em que é possível a dispensa do prévio requerimento administrativo;

(ii)

“o INSS analisou todos os pedidos da exordial, todavia, concedeu o auxílio-doença NB 621.593.703-0 até 18/01/2020, sendo assim, demonstrada cristalina a pretensão resistida do INSS” – Id. 34255739 - Pág. 4); e

(iii)

Preenchido os requisitos da concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de sua incapacidade ser parcial e permanente, consoante laudo pericial, além das condições pessoais e socioeconômicas evidenciarem a inviabilidade da reabilitação profissional.

Pois bem.

A sentença debatida (Id. 34255728 - Pág. 1 a 3) foi proferida nos seguintes termos:

(...) Fundamento e Decido.

Chamo o feito à ordem e anulo a decisão retro que declinou a competência para julgamento do feito aos juizados especiais desta comarca, eis que autarquias federais não podem ser partes naquela esfera judicial, de modo que determino o regular prosseguimento do feito.

Após detida análise aos autos, verifica-se que a parte autora não realizou previamente requerimento administrativo pugnando os mesmos benefícios que ora perquiri, capaz de ensejar a pretensão resistida para propositura da ação previdenciária.

Em que pese suas razões constantes na petição inicial, a parte autora não demonstrou que o Instituto requerido se negou a manter o auxílio doença, não demonstrou que o Instituto requerido se negou a converter seu auxílio doença em aposentadoria por invalidez e não demonstrou que o Instituto requerido se negou a conceder auxílio-acidente.

Deste modo, o feito carece de interesse de agir, eis que não demonstrada a pretensão resistida do INSS. Convêm ressaltar que a redação original da Lei 8.213/91 trazia que caberia ao INSS convocar os beneficiários do auxílio-doença para verificar sua reabilitação. Todavia, com a introdução das MPs 739/2016 e 767/2017 posteriormente convertidas na Lei 13.457/17, trouxeram a possibilidade de o segurado pedir a prorrogação do auxílio-doença, tornando-se obsoleto o entendimento de que o Instituto previdenciário só poderia cancelar o benefício caso de ofício solicitasse a realização de nova perícia médica e nesta verifica-se a reabilitação do beneficiário.

Também não há que se falar em prejuízos pecuniários ao beneficiário caso haja demora na realização da perícia médica diante o pedido de prorrogação do benefício, pois desde 2010 a Resolução 97/INSS/PRES prevê que será mantido o pagamento do benefício até o julgamento do pedido após a realização de novo exame médico pericial.

Deste modo, não há ilegalidade na imposição dada pelo INSS de exigir que o beneficiário faça requerimento de prorrogação do benefício, o qual inclusive pode ser feito por telefone, além de constituir uma forma aparentemente eficaz de combater fraudes e que não sobrecarrega o sistema administrativo da autarquia.

Com relação ao pedido de concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, verifica-se que não foi objeto de julgamento pela via administrativa, o que obsta sua apreciação na via judicial, já que ausente o interesse de agir. De igual modo, a tutela jurisdicional não poderá recair sobre o pedido de prorrogação de auxílio-doença, eis que não houve em momento algum recusa administrativa em conceder ou prorrogar o benefício administrativamente ao autor.

Com relação ao fato do INSS já ter contestado o mérito da ação, o Supremo Tribunal Federal apaziguou a questão definindo que a contestação de mérito da autarquia, por si só, não gera a pretensão resistida do requerido, entendimento aplicável aos casos ajuizados após o julgamento do RE 631.240/MG, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 350. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS (ARE 631.240-RG, julgado de minha relatoria - Tema 350). 3. A contestação da ação previdenciária pelo INSS, por si só, não configura notório e reiterado entendimento da Administração contrário à postulação do segurado, a justificar a dispensa do requerimento administrativo para interposição da ação. 4. Correta aplicação da tese firmada pelo STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 30999 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)”

Considerando que a ação foi intentada após o julgamento do RE 631240/MG, o qual dispôs em sede de repercussão geral a necessidade do requerimento administrativo junto ao INSS e que restou confesso pelo autor em sua inicial que não requereu administrativamente os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, face à ausência de interesse processual. Condeno o autor ao pagamento das taxas e custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sobrestada em razão do que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Com relação aos honorários da perícia médica feita, vislumbra-se no laudo pericial juntado aos autos, que este não foi subscrito por um médico, mas sim pelo Sr. Thyago Jorge Machado. Deste modo, considerando que a perícia determinada foi uma perícia médica, a qual por óbvio deve ser realizada por um expert na área, intime-se a empresa ForenseLab para que no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos o laudo pericial assinado pelo médico perito. Não trazendo, proceda-se com a devolução dos honorários periciais depositados nos autos ao Instituto requerido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas de estilo.

No que tange aos (i) e (ii) argumentos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema n. 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, contudo, fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014)

No presente caso, constata-se que o autor, ora apelante, ingressou com a ação judicial em 20/07/2017, após a conclusão do julgamento do RE 631240/MT (03/09/2014), que significa dizer, que nessa época era exigível tal requerimento administrativo.

Contudo, o supracitado julgado traz exceções a essa regra:

(...)

III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.

Sobre este aspecto, constata-se que o autor, ora apelante, ingressou administrativamente junto ao INSS, com pedido de benefício previdenciário, em 09/12/2014, consoante extratos do Portal CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Relações Previdenciárias (Id. 34255667 - Pág. 1), e do MPAS/INSS Sistema único de Benefícios DATAPREV e INFBEN – Informações do Benefício (Id. 34255678 - Pág. 1).

Não obstante tenha o magistrado
a quo
mencionado que não restou demonstrada a pretensão resistida do INSS, há nos autos a Comunicação de Decisão de Deferimento de Pedido (Id. 34255679 - Pág. 1) e Comunicação de Decisão de Indeferimento (Id. 34255683 - Pág. 1).

Como descrito no segundo grupo do referido julgado do STF, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo se já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência.

No mais, de que adiantaria ter o juízo movimentado a máquina judiciária com agendamento de perícia e determinação no final da sentença para que a empresa ForenseLab trouxesse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, “o laudo pericial assinado pelo médico perito” (Id. 34255727 - Pág. 3).

Assim, assiste razão o apelante na alegação da dispensa do prévio requerimento ao caso em tela.

Em relação ao (iii) argumento, verifico que merece acolhimento.

O artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Além do preenchimento dos requisitos impostos pela lei, a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso em tela, as provas constantes dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, visto que o apelante comprovou sua condição de segurado do INSS (Id. 34255667 - Pág. 1; 34255678 - Pág. 1; Id. 34255679 - Pág. 1; Id.

34255696 - Pág. 1 a 7 e Id. 34255697 - Pág. 2), está incapacitado, segundo laudo pericial emitido por Perito Judicial (Id. 34255735 - Pág. 1 a 7), e a sua reabilitação se mostra descabida, ante a idade (59 anos).

Com efeito, o laudo pericial (Id. 34255735 - Pág. 1 a 70) é conclusivo, ao afirmar que o apelante está parcial e permanente incapacitado para o exercício da atividade a que estava habituado a fazer (auxiliar de serviços gerais), a qual demanda esforço físico. Confira-se:

(...)
IV- DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (RÉU):

a)

Queixa que o(a) periciando(a) apresenta no ato da perícia.

Respost
a: Dores no ombro e coluna

b)

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Respos
ta: CID M 75.1 – Síndrome do manguito rotador e CID M 47.9 espondiloartrose.

c)

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta
: Doença ocupacional.

d)

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta:
Doença ocupacional. Esforço repetitivo e outros fatores negativos da função.

e)

A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Respost
a: Não.

f)

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta
: Sim, pois, o paciente laborava como auxiliar de serviços gerais, ficando incapacitado para todo tipo de trabalho braças como este, tendo em vista as limitações que as lesões lhe causaram.

g)

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta
: Incapacidade parcial permanente.

(...)

p) É possível estimar qual o tempo e o evento tratamento necessários para que o(a) periciando(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Resposta
: Mesmo se houvessem grandes chances de melhoria, não há como precisar a capacidade de recuperação do paciente neste momento, pois, cada organismo responde de uma maneira ao tratamento.

(...)

V- CONCLUSÃO:

Em laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos forma devidamente respondidos, resultado que o paciente está INAPTO para exercer atividades laborais.”

Nessa esteira, a informação de que a c
ausa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade seja doença ocupacional, cumpre destacar que a doença profissional e a doença do trabalho estão compreendidas no conceito de acidente de trabalho, e também reconhecida a competência da Justiça Estadual.

O art. 20 da Lei n. 8.213/1191, assim preceitua:

(...)
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

No mais, cito o julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (ESPÉCIE 31) PARA O AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91) – ENFERMIDADE DE NATUREZA OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO AO ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO PROCEDENTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDO. Comprovado, em juízo, que a enfermidade que deu origem à concessão do benefício previdenciário é de natureza ocupacional, logo, equiparada ao acidente do trabalho, imperioso o reconhecimento do direito à conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) para o auxílio-doença acidentário (espécie 91). O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. (TJMT, Apelação Cível n. 1001966-16.2016.8.11.004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, data de julgamento: 21/03/2022)

No mais, a aposentação por benefícios previdenciários, principalmente decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do contexto pessoal, econômico e cultural do segurado.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...]. V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça em referência ao entendimento acima especificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR () - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição. 2 - 1 - Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1º, inciso V do CPC/2015. 2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 4 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 5 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. (N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. Levando-se em consideração que a segurada possui 51 anos, grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (auxiliar de copa e cozinha), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez. 3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 4. Recurso parcialmente provido. (N.U 0001615-46.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Nesses aspectos, deve ser conjugado no caso em tela o contexto social que envolve o apelado, eis que já com idade avançada para reiniciar no mercado de trabalho em busca de novas atividades profissionais (59 anos de idade (data de nascimento:14/6/1963 – Id. 34255659 - Pág. 1), vez que possui baixa escolaridade (id. 34255739 - Pág. 7) e a única atividade que exercida era braçal (Id. 34255663 - Pág. 1; 34255664 - Pág. 1, 34255665 – Pág. 1 e 34255666 - Pág. 1).

Mais a mais, não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-la. Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o segurado neste momento. Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Data vênia ao entendimento do magistrado, mas a sentença merece ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria ao apelante, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Quanto ao pedido de majoração de 25% desde DER, não merece acolhimento em razão de que não restou comprovando na perícia judicial a necessidade da assistência permanente de outra pessoa, como prevê o art. 45 da Lei n. 8213/1991.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedente o pedido inicial para condenar o INSS a implantar a aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal, se for o caso, bem ainda eventuais descontos de valores pagos a título de auxílio e coincidirem com o mesmo período da aposentadoria.

No que pertine à atualização do crédito, juros e correção monetária, aplica-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022